Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIÃO DENTISTA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. LAUDO PERICIAL. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. DEFORMIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA. ATA NOTARIAL. REGULARIDADE FORMAL. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS. MATERIAIS. MORAIS. ESTÉTICOS. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO.
1. A jurisprudência é uníssona no entendimento de que a falta de qualificação da parte na apelação constitui mera irregularidade que não implica em não conhecimento do recurso quando os litigantes já estão qualificados nos autos e inexiste prejuízo à parte apelada.
2. A teor do disposto no art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. A prestação de serviços médicos é, em geral, de meio e não de resultado. Cabe ao profissional empregar toda sua técnica e todos os recursos para garantir a saúde e a vida do paciente, mas não se pode culpá-lo caso os esforços não forem suficientes para o alcance do resultado esperado.
4. Para a verificação do erro médico, é imperioso que se verifique não o resultado do tratamento da doença, mas se os meios usados foram inadequados, ou, sendo adequados, se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
5. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.